Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710617-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERI FARIAS TORRES RECORRIDA: MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Em que pese o objeto da ação de reintegração de posse seja imóvel de natureza pública, o litígio está instaurado entre dois particulares que disputam proteção possessória com fundamento exclusivo na posse do bem. Por conseguinte, os pedidos devem ser julgados exclusivamente sob o prisma da melhor posse. II – A apelante-autora não comprovou a alegada posse sobre o imóvel, razão pela qual não faz jus à proteção possessória pretendida, arts. 373, inc. I, 560 e 561, todos do CPC. III – Constatado que a parte alterou a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC. IV – Apelação do réu não conhecida. Apelo da autora conhecido e desprovido. O recorrente alega que o recurso de apelação deveria ter sido conhecido, porquanto foi concedido o benefício da justiça gratuita e, também, realizado exame grafotécnico, a fim de comprovar a autenticidade das assinaturas constantes da cessão de direitos apresentado pela ora recorrida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o recurso não deveria transitar, pois para analisar as teses recursais, nos moldes pelos quais propostos, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027